Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708723-96.2022.8.07.0010 APELANTE: JEISON SILVA MACEDO APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça (id 49269383) e intimado para o recolhimento do preparo, com a advertência de que a inércia implicaria o não conhecimento do seu recurso, o autor/apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 50283437). Não cumprida a determinação para o recolhimento do preparo, resta deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço da apelação. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 18/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator